Tribunal: CVM
Processo: IA-2007-06_B
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-01-01
Data de publicação: 2019-01-01

Ementa:
Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106)         SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 1 / Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106)         SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 2 / Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106)         SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 3 / Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106)         SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 4 / Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106)         SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 5

Inteiro teor:
Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 1

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 2

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 3

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 4

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 5

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 6

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 7

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 8

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 9

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 10

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 11

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 12

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 13

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 14

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 15

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 16

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 17

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 18

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 19

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 20

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 21

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 22

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 23

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 24

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 25

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 26

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 27

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 28

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 29

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 30

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 31

Voto Em Sessão De Julgamento DHM (0957106) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 32

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 33

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 34

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 35

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 36

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 37

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 38

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 39

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 40

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 41

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 42

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 43

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 44

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 45

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 46

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 47

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 48

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 49

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 50

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 51

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 52

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 53

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 54

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 55

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 56

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 57

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 58

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 59

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 60

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 61

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 62

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 63

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 64

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 65

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 66

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 67

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 68

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 69

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 70

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 71

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 72

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 73

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 74

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 75

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 76

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 77

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 78

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 79

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 80

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 81

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 82

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 83

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 84

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 85

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 86

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 87

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 88

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 89

Relatório DHM (0957096) SEI 19957.003121/2015-27 / pg. 90